Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-96.2020.8.11.0008
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001609-96.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO DA SILVA LEITE - CPF: 943.221.121-53 (RECORRENTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001609-96.2020.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Mauro da Silva Leite

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/06/2023

Ordem na pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO REALIZADA PELO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 1º, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela mesma, haja vista a inexistência de garantia do juízo, sem a realização de depósito ou oferecimento de bens à penhora, conforme preceitua o Enunciado 117 do FONAJE.

2.

A parte recorrente sustenta o descabimento da multa processual, a necessidade de recebimento do recurso pelo duplo efeito e a litigância de má-fé, impondo multa a parte autora.

3.

Sobre o tema, nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

4.

Contudo, tal peça processual deve estar acompanhada de garantia por penhora, conforme disposto no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, ou outros bens idôneos indicados pelo devedor, pressuposto indispensável para o recebimento dos Embargos à Execução, de acordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, senão vejamos: “
É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

5.

Desse modo, a garantia do juízo é condição indispensável para a apreciação dos Embargos à Execução/Impugnação ao Cumprimento de Sentença em sede de Juizado Especial, de forma que a ausência daquela acarreta o não conhecimento da aludida manifestação.

6.

No caso destes autos, não houve a apresentação de qualquer garantia pela parte embargante.
Assim, a sentença que rejeitou os Embargos à Execução apresentados pela ora recorrente não comporta reforma, dada a ausência de bens ofertados como garantia do juízo.

7.

Ressalto, por fim, que o oferecimento de depósito em garantia somente junto ao presente recurso em nada altera o aludido contexto, ante a intempestividade e a própria impropriedade de sua apresentação apenas nesta via.

8.

A jurisprudência também caminha nesse sentido, veja:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. A penhora é requisito essencial para oposição de impugnação à fase de cumprimento de título executivo judicial. Ausente pressuposto de admissibilidade e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, esta deve ser extinta, de ofício. Incidência dos artigos 52 , da Lei n. 9.099 /95 e 475-J, § 1º, do CPC corresponde ao art. 523 do NCPC . 2. Extinta, de ofício, a impugnação ao cumprimento de sentença, fica prejudicada a análise do recurso . IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005937834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/05/2016).

9.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta e. Turma Recursal: N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, julg. em 02/09/2021; N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, julg. em 13/05/2022; 1013849-75.2019.8.11.0001, julg. em 23/08/2022.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023